Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉUS PRIMÁRIOS E PORTADORES DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. NÃO INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COLABORAÇÃO COM AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de os pacientes terem sido presos em flagrante pela tentativa de homicídio, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato em tese praticado, o fato de os acusados serem primários, terem bons antecedentes, não possuírem passagens pela Vara da Infância e da Juventude, exercerem atividade laboral lícita, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória.
2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido contra a vida e com emprego de arma de arma de fogo. Todavia, não há nada nos autos que indique que os pacientes se dediquem a atividades criminosas. Assim, a prisão dos investigados mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva, já que estão cooperando com as investigações.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Concedida a liberdade definitiva aos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos, mediante compromisso de cumprirem as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.